Tribunal: TJDFT
Processo: 0003740-93.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0003740-93.2016.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. EMBARGADO: CARLOS ALBERTO VIEIRA, NIDMA SOCORRO ZUBLIDI VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A em face do v. acórdão de ID 19525619. Verifico que o embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o do CPC. Intime-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2020 16:56:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator